Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739084-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: FLAVIO CONDE MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003943-13.2015.8.07.0007, rejeitou pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. Em suas razões recursais, o agravante narra que localizou empresa em nome do agravado e que o agravado está praticando confusão patrimonial com o propósito nítido de lesar credores, pois é titular de empresa, mas não procura o credor para adimplir o valor devido. Sustenta que estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido nos IDs 51354730 e 51354732. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 170071936 nos autos de origem): Sobre o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (IDPJ), entendo que o pleito não merece deferimento. De acordo com o art. 134, §4o, do CPC: “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” À toda evidência, o credor nestes autos não é consumidor, portanto, o pedido de desconsideração deve ser analisado à luz da teoria maior, estampada no art. 50 do Código Civil, segundo o qual há necessidade de se demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Segundo o Código Civil, entende-se como desvio de finalidade a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial se perfectibiliza com a ausência de separação de fato entre patrimônios, caracterizada por: cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso do credor, a argumentação fundamental trazida para a instauração do IDPJ é a inadimplência do devedor, o que, por si só, não é suficiente para o acolhimento do pedido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Emissão de cheques sem a provisão de fundos que, ademais, demonstra tão somente a inadimplência da agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697909, 07360504620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, indefiro o processamento do IDPJ. Intime-se o credor para indicar providência apta à satisfação do crédito no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do processo, com base no art. 921 do CPC. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2012. p. 59) No caso dos autos, o agravante afirma que existem indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, mas não apresenta nenhum elemento probatório para comprovar suas alegações. O mero inadimplemento do devedor não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos casos submetidos ao regime do Código Civil, sob pena de desvirtuamento do sistema jurídico de limitação de responsabilidade das pessoas jurídicas. Conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. Esse posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destacado) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior da desconsideração. 2. É imprescindível a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos. 3. Por outro lado, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 50 do CC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665014, 07245160820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMOSNTRAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. MOTIVIOS INSUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA SE DECRETAR A DESCONSIDERAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A inexistência de bens que sejam suficientes à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade à margem da lei, não são bastantes para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que cuida o art. 50, do CC. Precedentes. 3. Se os documentos novos juntados pelo agravante não demonstram a existência de confusão patrimonial entre o sócio da empresa devedora e esta última, não há como acolher a pretensão do recorrente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665058, 07105021920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Destaque-se, ademais que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições. Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Retifique-se a autuação para que conste o BANCO BRADESCO S/A como agravante. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023 17:03:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador